Tribunal: TJBA
Processo: 8007886-07.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007886-07.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CARLOS HENRIQUE MATOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE MACONHA E DE COCAÍNA FRACIONADAS PARA COMERCIALIZAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE DURANTE OPERAÇÃO POLICIAL EM LOCAL CONHECIDO PELO NARCOTRÁFICO. TESTEMUNHOS POLICIAIS HARMÔNICOS. CREDIBILIDADE RECONHECIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL QUE NÃO ENSEJA ATENUANTE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por CARLOS HENRIQUE MATOS NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Ilhéus/BA, que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). O réu foi preso em flagrante, na data de 10/06/2025, por volta das 19h, no bairro Conquista, Ilhéus/BA, após ser surpreendido por guarnição da Polícia Militar com uma sacola preta contendo 32 buchas e 4 porções de maconha (totalizando 100,30g), além de 25 trouxinhas de cocaína (18,70g), R$ 112,00 em espécie e um aparelho celular, em localidade sabidamente dominada por organizações criminosas voltadas à traficância. A abordagem se deu após denúncia anônima e perseguição policial decorrente de confronto armado com grupo de indivíduos, dos quais o apelante foi o único capturado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, diante da alegação de que o réu seria apenas usuário; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para a infração do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iii) avaliar a incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos autos de exibição e apreensão, laudos periciais e prisão em flagrante, que atestam a apreensão de expressiva quantidade de drogas fracionadas para venda, além de dinheiro trocado e telefone celular.

4. A autoria delitiva está suficientemente comprovada por depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais militares que participaram da operação, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e sem indícios de motivação espúria ou animosidade pessoal contra o réu.

5. O local da prisão (Rua Santa Inês, no Alto da Conquista), notoriamente marcado por intensa atuação do tráfico de drogas, aliado à forma de acondicionamento das substâncias, à variedade e à quantidade de entorpecentes apreendidos, além da reincidência específica do apelante por tráfico, afastam a versão defensiva de que ele portava a droga para consumo pessoal.

6.
A tese de que os entorpecentes teriam sido “plantados” pelos policiais carece de qualquer lastro probatório e afronta a presunção de veracidade dos atos administrativos, especialmente diante da inexistência de elementos que apontem abuso ou irregularidade na atuação dos agentes públicos.

7.
A alegação de que o réu seria usuário de drogas, mesmo que verídica, não impede o reconhecimento da traficância quando presentes indícios suficientes da finalidade mercantil, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

8. A confissão do réu, limitada à posse de pequena porção de maconha para uso próprio e à negativa da traficância, não permite o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme entendimento pacificado na Súmula 630 do STJ.

9. A pena foi fixada dentro dos parâmetros legais, com observância da individualização da sanção, da gravidade concreta do delito, da reincidência específica e dos demais critérios da dosimetria, não havendo nulidades ou desproporcionalidade a serem corrigidas nesta instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“É legítima a condenação por tráfico de drogas com base em depoimentos policiais harmônicos, corroborados por provas materiais.”

“A apreensão de entorpecentes em local dominado pelo tráfico, aliados ao fracionamento, variedade das substâncias, presença de dinheiro trocado e reincidência, são suficientes para afastar a tese de uso pessoal.”

“A confissão parcial de uso próprio não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando negada a traficância.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Código Penal, art. 65, III, “d”; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2835449/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.04.2025, DJe 29.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; Súmula 630/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação criminal nº 8007886-07.2025.8.05.0103, em que figura como apelante CARLOS HENRIQUE MATOS NASCIMENTO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de
CARLOS HENRIQUE MATOS NASCIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2026.

Des. Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

74